Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por ROBERTO AMUNDSON AILY contra decisão que indeferiu, por ora, o pedido liminar.
O Embargante defende omissão quanto à preliminar de intervenção do Ministério Público, ao argumento de que trouxe aos autos indícios de cometimento de crime de desmate ilegal de reserva legal; também omissão quanto aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano demonstrado pelo Embargante, enfrentando os fatos e fundamentos jurídicos corroborados pelos documentos anexos; e contradição quanto à utilização da ação reivindicatória e exceção de usucapião nas razões de decidir, esclarecendo de forma clara e precisa a pertinência do documento para fins de concessão da medida liminar de reintegração.
Contrarrazões pelo parcial conhecimento dos Embargos para reconhecer a omissão quanto a intimação do Ministério Público e pelo indeferimento do pedido; e o reconhecimento da contradição da decisão embargada quanto à utilização da ação reivindicatória como 1 (um) dos 6 (seis) elementos que fundamentaram o crivo de verossimilhança da decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da ação possessória de origem, bem como pelo indeferimento do pedido de reanálise da antecipação da tutela recursal.
Pois bem.
Quanto a 1a. omissão, de requerimento de intervenção do Ministério Público, reconheça-a, contudo, a intervenção ou não ficará a cargo daquele órgão, cabendo a este Relator tão somente o encaminhamento dos autos.
No que tange a 2a. omissão, restou reconhecida na decisão embargada, que os fundamentos adotados na decisão agravada se mostram verossímeis, pelas provas até então demonstradas nos autos.
Também registrou que as teses defendidas pelo agravante não foram ainda objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, sendo que o agravo de instrumento é dotado de efeito devolutivo restrito.
Quanto a Ação Reivindicatória, depreende-se que não há, na decisão agravada, menção expressa a respeito dela, mas, sim, de elementos fáticos que comprovariam a posse e o esbulho.
Se não bastasse, é sabido que a decisão que analisa o pedido liminar, em cognição sumária é não exauriente, de forma que não faz coisa julgada material. Portanto, a decisão será revista, confirmada ou revogada quando do mérito, após o necessário contraditório e ampla defesa.
Assim sendo, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, para encaminhar os autos à Procuradoria Geral de Justiça ante a solicitação de intervenção pelo agravante/embargante, para que, querendo, opine e/ou tome as providências que entender necessárias no caso.
À PGJ.
Após, decorrido o prazo, intimem-se o agravado para contrarrazões e conclusos para o mérito.
Intimem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator